Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724491-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SILVIO SANTOS SALLES REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SILVIO SANTOS SALLES em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou os embargos opostos e julgou procedente o pedido formulado na ação monitória para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância total de R$ 298.769,61, acrescida de correção monetária e de juros desde a última atualização (ID 177570462, autos 0711632-86.2023.8.07.0007). O autor alega que: 1) a demanda originária é uma ação monitória ajuizada pelo réu; 2) apresentou embargos à ação monitória, no qual alegou a existência de juros exorbitantes; 3) a sentença rescindenda deixou de apreciar os embargos monitórios sob a equivocada premissa de que a argumentação da defesa consiste em formulação de pedidos, o que somente seria aceito em sede de reconvenção; 4) o art. 702, §§ 1o e 2o, do CPC permitem, em sede de embargos à ação monitória, alegar “qualquer matéria de defesa passível de alegação no procedimento comum, especialmente matéria relativa a excesso de cobrança”; 5) nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça – STJ; 6) ainda que se entenda que a tese defensiva formulada consista em pedidos de natureza reconvencional, tais pedidos podem perfeitamente ser formulados em sede de embargos monitórios e prescindem de petição própria, nos termos do art. 343 do CPC; 7) a probabilidade do direito reside no fato de que a matéria suscitada é eminentemente jurídica e prescinde de reexame de prova, o que confere ao caso o que a doutrina denomina de uma “quase liquidez e certeza da procedência do pedido rescisório”; e 8) o perigo de dano resulta da iminência de determinação de medidas executivas constritivas no cumprimento de sentença, que já foi recebido pelo juízo de origem. Requer, ao final: 1) preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça; 2) a concessão de tutela de urgência para suspender o cumprimento da sentença rescindenda; e 3) no mérito, a rescisão da sentença e o novo julgamento da causa. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 61327671). Custas recolhidas e depósito prévio realizado (IDs 61787710/11). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 62159047). O autor opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos (IDs 62610770 e 62742064). O réu, embora citado, não apresentou contestação (ID 62334782). É o relatório. DECIDO. Declaro o réu revel e aplico-lhe os efeitos da revelia previstos nos arts. 344 e 346 do CPC. INTIME-SE o autor para que se manifeste sobre julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do CPC. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator